Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705237-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ERIKA CRISTINA SILVA GAMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão de ID 114163407, proferida em ação de busca e apreensão proposta em face de ERIKA CRISTINA SILVA GAMA, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa do endereço da ré nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, que a decisão viola o princípio da cooperação; que os sistemas disponíveis são ferramentas aptas à obtenção de endereço do réu; que não há necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para realização da pesquisa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização da pesquisa de endereço da ré nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. Custas recolhidas (ID 32875268 – p. 2). Brevemente relatados, Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que, por opção legislativa, o dever de cooperação entre os atores processuais foi inserido na matriz principiológica da legislação processual civil atual. Essa circunstância, contudo, não retira do autor o ônus de promover a citação do réu. Na hipótese, o juízo de origem – em observância ao mencionado princípio – indicou ao agravante, na decisão impugnada, diligências ao seu alcance para localização de endereço válido para citação. O agravante, contudo, optou por transferir ao encargo ao Poder Judiciário, solicitando a realização de pesquisas nos sistemas RenaJud, BacenJud e InfoJud. Em elucidativo precedente, esta e. Turma decidiu que “a existência de sistemas eletrônicos colocados à disposição ao Poder Judiciário não retira da parte autora seu ônus de indicar o endereço para citação da parte executada nem de substitui-la em sua tarefa de empreender esforços em localizar o endereço da parte ré. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço do réu compete primeiramente á parte autora, esta que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário.” (Acórdão 1388843, 07269258820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021). Portanto, não verificada a probabilidade de provimento, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora